Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713342-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO JOSE DA SILVA NETO APELADO: ABREU MEDICOS ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PEDRO JOSE DA SILVA NETO em 13/02/2023, em face de sentença disponibilizada no DJE em 17/01/2023, durante o recesso forense, que ocorre no período de 20 de dezembro até 20 de janeiro de cada ano. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação do apelante acerca da possível intempestividade recursal. Em petição ID 52988629, o apelante reafirma a tempestividade da apelação, sustentando que a "contagem do prazo recursal iniciou-se em 24/01/2023, considerando que é o dia útil subsequente à confirmação eletronica da intimação da r. sentença no sistema do PJE". Sem razão o apelante. O art. 220, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições normalmente, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei. Assim, embora os prazos estejam suspensos por todo o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, as publicações podem ocorrer normalmente nesse período. O tema já foi objeto de matéria publicada no site Migalhas e pode ser acessada pelo link https://www.migalhas.com.br/depeso/345461/suspensao-dos-prazos-no-recesso-forense-cuidado-colegas). Outrossim, a jurisprudência encontra-se consolidada nos nossos tribunais. Veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO. ATO DE PUBLICAÇÃO OCORRIDO DURANTE O RECESSO FORENSE. NÃO SUSPENSO. 1. Ação de indenização e compensação - respectivamente - por danos materiais e morais. 2. O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 3. Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do apelo. 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os atos processuais como publicações ocorrem normalmente no período de recesso forense, uma vez que o art. 220 do CPC apenas suspende o curso dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, mas não impede a prática dos atos previstos nos arts. 212 e 216 do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.314.603/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO. ARTIGO 220 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FLUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. TERMO INICIAL. 21 DE JANEIRO. 1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. 2. De acordo com o Provimento no 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 3. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro." (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.806.309/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/04/2020); AgInt nos EDcl no AREsp 1544693/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020 e AgInt nos EDcl no REsp 1873433/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357858, 07133313820208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, considerando que a disponibilização da sentença ocorreu 17/01/2023 (terça-feira) e sua publicação em 18/01/2023 (quarta-feira), conforme certificado em ID 44354031, a contagem do prazo teve início em 23/01/2023 (segunda-feira) e findou em 10/02/2023 (sexta-feira). Como o recurso foi interposto em 13/02/2023, este é, portanto, intempestivo. Por conseguinte, não conheço do presente apelo, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2023 15:29:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora